Tribunal: TJES
Processo: 0005962-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005962-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de dano qualificado.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005962-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Fernandes de Souza
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra às fls. 29/30.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos, narra os fatos da seguinte forma:

Narram as pecas informativas anexas que, no dia 03 de julho de 2022, por volta das 12:40 horas, no "prédio do Ministério Público e do Cartório Eleitoral", situado no bairro Jardim Limoeiro, neste município, o denunciado Thiago Fernandes de Souza, consciente e voluntariamente, deteriorou patrimônio público (laudo pericial de fls. 37/43) e entrou clandestinamente no aludido imóvel, local onde diversas pessoas exercem profissão.

Revelam os autos que, o supervisor da empresa "Informatronic", Sr. Ricardo de Oliveira Silva, constatou, na data dos fatos, através do monitoramento que desenvolve no prédio do Ministério Público e do Cartório Eleitoral, que os cadeados do imóvel estavam quebrados, que urna das grades do local estava violada e que havia um elemento transitando no interior do prédio. Ato continuo, Ricardo acionou a polícia e, com a chegada do 10 Sargento Luciano Barcelos, juntos tentaram deter o indivíduo, momento em que este, muito agressivo, deu uma "voadora" em outra grade do prédio.

Consta dos autos, contudo, que Ricardo e Luciano conseguiram imobilizar o homem ate a chegada da Guarda Municipal, quando o elemento foi identificado como sendo o denunciado Thiago Fernandes de Souza e conduzido 6 Delegacia para averiguações.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
artigo
1
63, parágrafo único, inciso III,
d
o Código Penal
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 37/40, a defesa postula a absolvição do apelante, ao fundamento de que não há prova segura a respeito da autoria e da materialidade do crime.

Pois bem. Demonstrados os fatos narrados na denúncia, e o teor da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão à defesa em sua irresignação.

Inicialmente, imperioso transcrever o tipo penal em comento. Confira-se:

Art. 163.
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado [...]

III – contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Partindo dessa premissa, analisando detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão à fl. 10, do Boletim Unificado às fls. 18/21, do Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 28/32, e do Laudo Pericial de fls. 37/43, que constatou avarias no gradil do imóvel.

Quanto à
autoria
do crime de dano qualificado, os elementos dispostos nos autos também evidenciam a autoria delituosa por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, o policial militar Luciano Marcelos narrou os fatos detalhadamente às fls. 51/51v do inquérito policial,
in verbis
:

QUE: prossegui ao prédio do Ministério publico Cível da Serra, onde segundo informações do monitoramento da Empresa Informatronic, foi identificado vários elementos transitando no local em atitude suspeita, que foi feita o acionamento via CIODES, que segundo a testemunha Ricardo de Oliveira Ronda da empresa Informatronic constatou que os cadeados do local haviam sido quebrados e uma das grades violadas; Que este declarante prosseguiu ao local onde em contato com Ricardo notou a presença do conduzido,
que ao abordá-lo o mesmo se mostrou agressivo vindo a desferir uma voadora quebrando outra grade do prédio citado
; Que o acusado foi imobilizado por este declarante com a ajuda do Sr. Ricardo, sendo necessário o uso da força proporcional e algemando até a chegada da Guarda Municipal de Serra (GM05) compostas pelos agentes Milli e Soares que prestaram o apoio na condução do indivíduo; O acusado foi entregue nesta Delegacia Regional de Serra, com todos seus pertences e sem lesões corporais; informo-vos ainda que foram anexados as imagens das grades danificadas; QUE acrescenta que nada foi subtraído e que foram danificados tanto o cadeado apreendido, quanto as grades do portão do local da ocorrência.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente de segurança pública Ricardo de Oliveira Silva, em sede policial à fl. 52 do inquérito policial.

Posteriormente, ao prestarem depoimento em juízo, os policiais militares ratificaram integralmente o depoimento anteriormente prestado, confirmando, por conseguinte, que Thiago Fernandes de Souza danificou bem público. Senão, vejamos:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava na empresa porque trabalha no monitoramento e diversos dias um meliante vinha ao local e cortava o cadeado; que quando a ronda chegava a pessoa fugia; que no dia, o depoente estava próximo e o monitoramento viu nas imagens do réu chutando o portão e rompeu dois ou três cadeados do portão de garagem do Ministério Público e do subsolo e entrou para dentro da garagem e não entrou no imóvel; que
quando chegou ao local, pois foi avisado pelo monitoramento, o Luciano estava tentando conter ele, mas estava m
u
ito agressivo e acha que por efeito de drogas
; que o prédio, além do MP, funciona caixa Econômica e mais duas empresas que prestam serviço para a Vale; que duas semanas antes conseguiram entrar no MP pelo telhado e está em investigação e falam que é esse rapaz também e depois aconteceu esses fatos descritos na denúncia; que lá funciona também um cartório eleitoral; que quando viu o réu, estava na rampa da garagem; que a garagem tem elevador que dá acessos a todas as empresas que funcionam no prédio. [...] que a garagem fica dentro do MP e é área privada: que
o réu rompeu o cadeado e estava com uma madeira grossa na mão e no monitoramento via que ele dava murro para derrubar o portão
; que com ele foi encontrado cachimbo para crack; que o réu rompeu 3 cadeados, acredita para vender; que os cadeados seguravam os portões para as pessoas entrarem e para adentrar onde ele estava tinha que romper os cadeados. (depoimento do policial militar Ricardo de Oliveira Silva em juízo, à fl. 31).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi informado pela central de monitoramento que tinha elementos tentando entrar no prédio; que era domingo e veio para o local e entrou e viu que tinha 3 cadeados quebrados, sendo dois da rua lateral e foi providenciar a manutenção para fechar o prédio novamente; que percebeu que a pessoa ficava passando toda hora na rua indo e voltando, observando o depoente fazer a manutenção; que
em determinado momento ele começou a falar palavras de abaixo calão e pegou um pedaço de pau e veio em direção ao depoente e começou a dar chutes no portão, no momento em que fechava o portão e o réu danificou o portão e teve que chamar o soldador para consertar o portão no período da noite
; que essas pessoas de rua tentam roubar fios de energia, cortando e vendem para usar drogas; que não viu se o réu chegou a entrar no prédio; que saiu na portaria da frente e viu o réu no canteiro central ocasião em que ele veio em direção ao depoente; que foi chamado a guarda municipal de serra e eles vieram e fizeram a condução do réu; que eles andam em grupo e no dia ele também estava com uma mulher; que as características são do réu, nas imagens de video monitoramento, com as mesmas roupas, mesmos chinelos, mesmo cabelo; que no prédio funciona, cartório eleitora, caixa econômica, MP e urna empresa Istel; que o réu não entrou, apenas quebrou o cadeado; que acredita que ele não entrou porque chegou ao local, vez que o réu não esperava que ia chegar Ia na hora do almoço. [...] que foi quebrado 3 cadeados e ele desferiu chutes na grade lateral e quebrou a grade e o portão da garagem onde os carros estacionam no subsolo; que para o réu entrar na área onde ele quebrou, ele tinha que quebrar os cadeados e o portão. (depoimento do policial militar Luciano Marcelos em juízo, à fl. 32).

A propósito, e
m
relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, em sede policial (fl. 52v do inquérito policial), limitou-se a dizer de forma genérica que “
não fez nada de errado
”.

Após, em juízo, à fl. 33 dos autos físicos, o apelante confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, relatando o seguinte:

QUE CONFIRMA os fatos narrados na exordial; que passou na rua e estava embriagado e a pessoa falou "é você neguinho que está roubando aqui' e
olhou para a cara dele e perguntou "se tinha cara de
l
adrão" e deu 2 chutes no portão
; que ele pegou uma arma e falou que era a polícia; que seguiu seu caminho e saiu andando; que ele veio com um segurança e o abordou de novo e bateram no interrogado e o conduziram para a delegacia; que não quebrou cadeados e nem entrou na garagem do MP: que tem as filmagens e mostram o que realmente fez: que as imagens passaram na TV e mostra que não fez isso; que estava passando na rua.

Outrossim, corroborando a prova testemunhal, consta no Laudo Pericial de fls. 37/43 a avaria no gradil situado no entorno do prédio do Ministério Público.

Dessa forma, considerando a confissão do apelado, os depoimentos dos policiais militares que participaram do fato, e o laudo pericial acostado nos autos, que evidenciam os danos causados pelo recorrente, entendo que
as provas dispostas nos autos são suficientes para condenar
Thiago Fernandes de Souza
nas sanções do artigo 63, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, não havendo que se falar, portanto, em acolhimento do pleito absolutório.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)